Tribunal: TJDFT
Processo: 0738370-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0738370-95.2024.8.07.0001 EMBARGANTE: ALINE CHAVES RIBEIRO, LARRY RAMOS RIBEIRO, C. C. R., L. C. R. REPRESENTANTE LEGAL: LARRY RAMOS RIBEIRO EMBARGADO: BRITISH AIRWAYS PLC, IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA DECISÃO Trata-se de demanda indenizatória em que se discute a responsabilidade civil de companhia aérea por cancelamento/alteração/atraso de voo, em contexto no qual se invocam, de um lado, normas específicas sobre transporte aéreo e, de outro, normas de proteção e defesa do consumidor, especialmente quanto à configuração do dever de indenizar em hipóteses de caso fortuito ou força maior. Sobreveio comunicação da e. Presidência deste Tribunal, por meio do Ofício-circular 146/2025/SEJU, dando ciência de que o Supremo Tribunal Federal, em 26 de novembro de 2025, no âmbito do ARE 1560244/RJ, determinou a suspensão nacional, até o julgamento definitivo daquele recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema no 1417, assim enunciada: “Prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior”. Verifica-se que a controvérsia jurídica destes autos guarda aderência direta à matéria delimitada no Tema no 1417 da repercussão geral, na medida em que também se discute, em essência, a disciplina normativa aplicável à responsabilidade civil por cancelamento/atraso de voo em hipóteses nas quais as rés sustentam a ocorrência de caso fortuito ou força maior, invocando normas específicas do transporte aéreo em aparente tensão com o microssistema de tutela do consumidor. Nesse contexto, em atenção à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal e ao comando de suspensão nacional por ela emanado, incumbe a este Tribunal dar cumprimento imediato à ordem, sobrestando os processos que versem sobre a mesma questão constitucional, nos termos do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil, até o julgamento definitivo do ARE 1560244/RJ e a ulterior comunicação oficial do desfecho do Tema no 1417. Ante o exposto, determino a SUSPENSÃO da tramitação deste feito, até julgamento definitivo do ARE 1560244/RJ pelo Supremo Tribunal Federal ou ulterior deliberação em sentido diverso pela Suprema Corte. Lance-se, no sistema PJe, a movimentação pertinente à suspensão vinculada ao Tema 1417, fazendo constar a observância da ordem de sobrestamento. Intimem-se as partes acerca desta decisão. Após as anotações de estilo, aguardem-se em arquivo, devendo os autos ser oportunamente conclusos com a comunicação oficial do STF acerca do julgamento do referido Tema no 1417 ou em caso de provocação superveniente que justifique nova apreciação. Publique-se. Brasília, 9 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator